Tribunal: STF
Processo: HC 267355
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Receptação. Pedido de absolvição. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não exaurimento da instância antecedente. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Moacir Sergio Correia contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao recurso extraordinário nos EDcl no AgRg no AREsp  2.822.193/SP (evento 3).

O paciente foi condenado à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do art. 180, caput, do Código Penal (evento 2, fls. 239-245).

No presente writ, a Defesa sustenta desrespeito às garantias fundamentais do paciente e do processo penal, ao não se conhecer, mediante decisões e fundamentações inidôneas e genéricas, de recursos legítimos, que preencheram os requisitos de admissibilidade. Aduz que a questão proposta no reclamo extraordinário não demanda reexame fático-probatório, uma vez que não pretende a alteração da questão fática, mas sim a adotação de definição jurídica diversa. Afirma não restar comprovado o dolo do paciente, porquanto desconhecida a origem espúria do bem. Destaca o depoimento da vítima, segundo a qual  “a adulteração fora de tal maneira que se não fosse ele que era o dono, realmente, não era possível constatar que se tratava de uma adulteração”. Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para impedir o trânsito em julgado e a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. No mérito, pleiteia a absolvição do paciente e, sucessivamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.  

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 3):

“(...)
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fl. 474):
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para não admitir o apelo nobre. 
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ, in verbis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/10/2023; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/8/2022. 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14/2/2023).
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 9/5/2023.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC, c/c o art. 3 º do CPP).
Conforme destacado na decisão agravada (fl. 443):
[...] A parte agravante não apresenta o quadro fático delimitado pelo Tribunal local, para lhe atribuir uma valoração jurídica com o fim de demonstrar o desacerto da decisão que inadmitiu o recurso especial. Em vez disso, seleciona trechos do acervo probatório para construir o panorama fático que julga adequado. Assim procedendo, não impugna suficientemente a decisão agravada.
 [...]
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de declaração, nos seguintes termos (fls. 510-511): 
	Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no decisum recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art. 619 do CPP). Na hipótese, o embargante alega que o acórdão partiu de premissa equivocada ao concluir que a impugnação do óbice da Súmula 7/STJ foi genérica. Contudo, não se vislumbra o vício apontado. 
O acórdão embargado, mantendo a decisão monocrática, assentou que a parte agravante não logrou desconstituir o fundamento que inadmitiu o recurso especial na origem. A decisão foi clara ao expor o seguinte (fls. 474/475): 
[...] 
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a adequada impugnação da Súmula 7/STJ exige que a parte recorrente demonstre, a partir do quadro fático delimitado pelo Tribunal de origem, que a questão é de pura revaloração jurídica. Na hipótese, como bem destacado no julgado embargado, o embargante, em sua petição de agravo em recurso especial, descreveu os fatos que reputou relevantes, deixando de indicar o quadro fático delimitado pelo Tribunal de origem. 
Em lugar de se ater estritamente às premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido para, sobre elas, defender uma nova qualificação jurídica, o embargante selecionou elementos do acervo probatório para construir a sua própria narrativa, deixando de realizar o necessário cotejo entre o explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial e as teses veiculadas no apelo nobre.
Conforme assentado em julgado desta Corte, a impugnação da Súmula 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída (AgInt no AREsp n. 2.480.120/SP, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/5/2024 – grifo nosso). Desse modo, não havendo impugnação adequada do fundamento da decisão de inadmissibilidade, a aplicação da Súmula 182/STJ era de rigor, não existindo, portanto, nenhuma premissa equivocada a ser corrigida na via estreita dos aclaratórios.
Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 
Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.
3. No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão.
Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. 
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).
4. Por fim, acerca da pretendida concessão de habeas corpus de ofício, a Lei n. 14.836/2024, que acrescentou o art. 647-A do Código de Processo Penal, estabelece o seguinte: 
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a necessidade de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da ordem. 
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora e, consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba apreciar o pedido. No ponto:
O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 
(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 6/5/2024, publicado no DJe de 7/5/2024).
No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino, julgado em 7/5/2024, publicado no DJe de 9/5/2024; e HC n. 236.778, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 2/5/2024, publicado no DJe de 6/5/2024. 
Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das competências delineadas pela Constituição para apreciação de habeas corpus conforme a autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância, pois seria necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já se manifestou esta Corte Superior:
[...] não há possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício contra atos dos seus próprios membros. Competente para analisar os atos desta Corte via mandamus é o Supremo Tribunal Federal, conforme expressa previsão constitucional. (AgRg nos EREsp n. 1.222.031/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/6/2015, publicado no DJe de 1º/7/2015.)
Na mesma linha: AgRg nos EAREsp n. 2.387.023/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, publicado no DJe de 24/4/2024; AgRg na RvCr n. 6.021/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/3/2024, publicado no DJe de 15/3/2024; e EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.356.514/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 26/4/2023, publicado no DJe de 3/5/2023. 
Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.
 5. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.     

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente